Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-05.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003125-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Reivindicação, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), ARLETE MARIA MACEDO MENEGATTI - CPF: 018.565.009-00 (AGRAVANTE), ALDA MARIA MENEGATTI SANCHES - CPF: 536.735.739-34 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR SANCHES - CPF: 436.300.309-04 (AGRAVANTE), GIOVANA MACEDO MENEGATTI - CPF: 544.811.559-49 (AGRAVANTE), ALDIR MENEGATTI - CPF: 006.366.220-53 (AGRAVANTE), CLECI MARIA BAGGIO MENEGATTI - CPF: 936.706.560-49 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR HOFFMANN - CPF: 564.559.929-20 (ADVOGADO), JOSE DO PRACIDIO (AGRAVADO), JOSE MARIA ROSA (AGRAVADO), VILMAR ANTONIO SINHORI - CPF: 835.844.201-72 (AGRAVADO), DOMINGOS DE ARAUJO DIAS - CPF: 599.988.651-15 (AGRAVADO), ELIAS MELGACO CHAVES - CPF: 482.691.406-78 (AGRAVADO), ARMANDO CARDOZO DIAS - CPF: 485.296.721-00 (AGRAVADO), AFONSO BARROS DE SA - CPF: 513.963.191-15 (AGRAVADO), VANDERLEI DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 185.426.971-20 (AGRAVADO), PROCOPIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 290.861.831-15 (AGRAVADO), EDESIO MOREIRA BORGES - CPF: 168.932.471-68 (AGRAVADO), IVANIR BERVANGER - CPF: 487.731.821-68 (AGRAVADO), JOAO MARIA DA ROSA - CPF: 198.106.799-04 (AGRAVADO), JOSE PLACIDO DA SILVA - CPF: 642.278.634-49 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES CABRAL (AGRAVADO), MANOEL LAZARO PEREIRA - CPF: 897.633.781-68 (AGRAVADO), MARCIAL LOPES NETO - CPF: 292.014.621-15 (AGRAVADO), MARCIO MULARI - CPF: 580.830.901-82 (AGRAVADO), PAULO PINTO ARAUJO - CPF: 491.667.511-87 (AGRAVADO), RODOLFO ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 603.523.101-20 (AGRAVADO), RAIMUNDO VALES FILHO - CPF: 451.724.801-10 (AGRAVADO), SERGIO DIRCEU WOLFER - CPF: 460.180.001-30 (AGRAVADO), UENDER DA SILVA - CPF: 950.539.051-34 (AGRAVADO), VALMIR LOPES DA SILVA - CPF: 255.813.841-34 (AGRAVADO), ADEMIR ORSO - CPF: 580.808.561-68 (AGRAVADO), ANDERSON ZAGO - CPF: 053.768.511-17 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BRAGANHOLO - CPF: 460.187.511-00 (AGRAVADO), CLAUDIENOR FREITAS FEITOZA - CPF: 213.582.901-30 (AGRAVADO), VALDETAR ZAGO - CPF: 503.558.641-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA NEVES HOFFMANN BILBAO - CPF: 046.612.359-08 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), GILCILENE CESAR LEMES FERREIRA - CPF: 196.130.911-49 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA LEMES - CPF: 146.412.831-68 (ADVOGADO), CESAR JOSE LEMES - CPF: 374.587.791-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO APÓS ADMISSIBILIDADE DA INICIAL. INDEVIDA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por ARLETE MARIA MACEDO MENEGATTI e outros, contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes nº 0022738-27.2010.8.11.0041, que, de ofício, revisou o valor da causa de R$ 200.000,00 para R$ 24.000.000,00, determinando a complementação das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juízo de primeira instância revisar, de ofício, o valor da causa após ter admitido a petição inicial e anteriormente se manifestado sobre a matéria, sem que tenha havido impugnação oportuna pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, alterar de ofício o valor da causa. No entanto, tal prerrogativa encontra limite temporal, sendo vedada após o juízo de admissibilidade da petição inicial, sob pena de preclusão
pro judicato
.

No caso, o valor da causa (R$ 200.000,00) já havia sido deliberado expressamente pelo juízo em 2003, após emenda à inicial exigida com base no art. 259, VII, do CPC/73, com consequente recepção da petição inicial.

Inexistiu impugnação ao valor da causa na contestação, tampouco elementos supervenientes justificam a revisão extemporânea da matéria, o que evidencia a consumação da preclusão temporal e consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O juiz pode alterar de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, mas essa prerrogativa encontra limite na preclusão
pro judicato
, uma vez realizada a admissibilidade da petição inicial.

É vedada a revisão extemporânea do valor da causa quando ausente impugnação oportuna pela parte interessada e já tiver havido manifestação judicial anterior sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARLETE MARIA MACEDO MENEGATTI e outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica (Dr. Alex Ferreira Dourado), que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes nº 0022738-27.2010.8.11.0041, revisou de ofício, o valor da causa, de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- em dezembro de 2003, o valor da causa já fora “controvertido” pelo MM. Juízo Singular, oportunidade em que, na conformidade do que está anotado no id. 59064166 – Pág. 28, dos autos da Ação do Procedimento Comum Cível nº 0022738-27.2010.8.11.0041 na origem, foi determinada a emenda da inicial para adequar o seu valor, de forma a satisfazer os requisitos do artigo 259, VII, do CPC/73;

- o mesmo MM. Juízo Singular deliberou a respeito, acatando o valor então estabelecido em R$200.000,00 (duzentos mil reais);

- uma vez realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão
pro judicato
.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, o provimento do presente recurso, para revogar a decisão agravada, que reanalisou do valor da causa, e determinou a complementação das custas.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 268463780.

Mesmo intimado, o agravado deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 279482351.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com razão a parte recorrente.

Isso porque, o valor da causa já foi revisto pelo MM. Juízo Singular, confira-se:

Na data de 30.12.2003, o mesmo MM. Juízo Singular definitivamente deliberou a respeito, acatando o valor estimado pela parte em R$200.000,00 (duzentos mil reais), confira-se:

Não obstante o § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil autorizar o juiz a alterar, de maneira espontânea, o valor conferido à causa pela parte demandante, a doutrina e a jurisprudência majoritárias convergem no sentido de que essa prerrogativa judicial não é ilimitada no tempo, encontrando um limite preclusivo.

Isso significa que, em determinado momento processual, torna-se vedado ao magistrado exercer essa faculdade de revisão
ex officio
.

A razão dessa limitação reside na necessidade de estabilidade e segurança jurídica, evitando que a modificação tardia do valor da causa possa gerar prejuízos processuais às partes, como a reabertura de prazos ou a alteração indevida do rito processual. A definição do momento exato em que ocorre essa preclusão não é unívoca, sendo frequentemente associada à fase de saneamento do processo ou ao momento imediatamente posterior à contestação, quando já se delinearam os contornos da lide e as possíveis implicações financeiras para as partes envolvidas.

Permitir a correção indefinidamente poderia infringir os princípios da cooperação processual e da não surpresa, pilares do sistema processual civil moderno, que exigem clareza e previsibilidade nas regras do jogo processual.

Assim, há de se destacar o poder que o Juiz tem de alterar de ofício o valor da causa para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, § 3º, do CPC), mas essa possibilidade de alteração encontra óbice na eficácia preclusiva.

Nesse sentido esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual.

Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato ( CPC, art. 292, § 3º), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa
.

(TJ-MT 10149395320218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual.
Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, § 3º), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa
.

(TJ-MT 10141981320218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Assim, considerando que o réu não contestou o valor da causa na contestação, conforme exigido pelo artigo 261 do Código de Processo Civil de 1973, e levando em conta que o magistrado atuou anteriormente de ofício para corrigir o valor da causa antes da fase de saneamento do processo, entendo que não é apropriado realizar tal correção neste momento processual.

A inércia do réu em impugnar o valor da causa no momento oportuno, somada à anterior manifestação do juízo sobre a questão, configura o fenômeno da preclusão, impedindo a rediscussão da matéria nesta etapa do processo.

A preclusão, em sua modalidade consumativa, obstaculiza o exercício de um direito processual que não foi exercido no prazo legal, ou no momento processual adequado, como é o caso da impugnação ao valor da causa na contestação.

Permitir a correção do valor da causa de ofício neste momento, após a preclusão da oportunidade para o réu impugnar, representaria uma violação aos princípios da estabilidade processual, da boa-fé objetiva, uma vez que se permitiria uma alteração em um aspecto processual já superado pela inércia da parte interessada e pela anterior atuação do Juízo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão agravada, que reanalisou do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025